Tribunal: TJMT
Processo: 1004594-96.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004594-96.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO KATSUMI FUGI - CPF: 023.769.238-40 (ADVOGADO), CLEBER FIRMINO DA SILVA - CPF: 570.648.491-00 (REPRESENTANTE), JOSE AILTON SANTOS DA SILVA - CPF: 059.131.034-16 (REPRESENTANTE), TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA - CNPJ: 75.073.767/0001-40 (REPRESENTANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEICAO - CPF: 883.020.591-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.088.208/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), PANTANEIRO ACESSORIOS LTDA - ME - CNPJ: 04.886.211/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), SUL PECAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA - ME - CNPJ: 11.465.625/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), FERREIRA DE SOUSA & BARCELOS LTDA - CNPJ: 07.356.597/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MECANICA DIESEL PARANA LTDA - EPP - CNPJ: 06.968.433/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO COSTA FEITOSA - CNPJ: 14.596.012/0002-16 (TERCEIRO INTERESSADO), SENC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.242.416/0001-93 (REPRESENTANTE), TRANSPORTADORA RODOVIA LTDA - CNPJ: 05.502.842/0001-65 (REPRESENTANTE), RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.123.612/0001-49 (REPRESENTANTE), RODOROMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.225.832/0001-34 (REPRESENTANTE), ROMAGRAOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.210.455/0001-60 (REPRESENTANTE), RFNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.238.680/0001-53 (REPRESENTANTE), T.R.R. ROMA TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA. - CNPJ: 37.511.136/0001-76 (REPRESENTANTE), TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.763.728/0001-45 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre o prazo para pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho vencidos até a data do pedido de recuperação judicial.

Ficou consignado, ainda, que a proposta de deságio de 70% (setenta por cento) é totalmente ilegal, porquanto deprecia direito indisponível, sem qualquer participação da categoria sindical, de sorte que não pode ser mantido.

Assim, tem-se que os Aclaratórios não constituem meio legal para rediscutir questões já decididas.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1004594-96.2019.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela
TRANSPORTADORA ROMA LOGÍSTICA LTDA.
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

A Embargante alega que o
decisum
atacado é contraditório à vontade dos credores, inclusive trabalhistas, que se fizeram presentes na Assembleia Geral de Credores e aprovaram o Plano de Recuperação Judicial da empresa Embargante, provendo o recurso de apenas dois credores que sequer estavam presentes no conclave em detrimento da vontade da maioria.

Sustenta que não há qualquer ilegalidade quanto ao deságio e o período de carência estabelecido no Plano de Recuperação Judicial, posto que a cláusula aprovada em Assembleia de credores não afronta qualquer dispositivo legal.

Alega que o período de carência estabelecido em plano de recuperação judicial é um folego concedido às empresas recuperandas, um período para que possam colocar suas contas em dia, se organizar financeiramente para conseguir pagar os créditos novados no PRJ.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado, bem como promove o prequestionamento da matéria.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020